Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009763-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GHAUBER SILVA QUEIROZ - CPF: 046.393.021-50 (ADVOGADO), CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 260.932.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (AGRAVANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 391.563.201-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM ADJUDICAÇÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – PREFERÊNCIA – ARRENDATÁRIO – ESTATUTO DA TERRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DE ALIENAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO – POSSE DO AUTOR PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
O Estatuto da Terra, em seu artigo 92, estabelece o direito de preferência do arrendatário no caso de alienação do imóvel arrendado, determinando a sua notificação ou, caso não seja notificado, possibilitando a sua adjudicação compulsória, mediante o depósito do preço.”
(AgInt no REsp 1319234/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).

2- Não há que se falar em renúncia ao direito de preferência, pois feita em relação à condição de condômino, art. 504 do CC, e não na condição de arrendatário, que é preservada pelo art. 92 do Estatuto da Terra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021